Tribunal: TJMT
Processo: 1005619-73.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AIRTON BENEDITO SIQUEIRA - CPF: 176.729.291-00 (RECORRENTE), JUCIMARA ISRAEL DA SILVA - CPF: 696.360.101-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005619-73.2021.8.11.0001 - PJE

Data do

Julgamento:

31.05.2022

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s):

ENERGISA MATO GROSSO

Recorrido (s):

AIRTON BENEDITO SIQUEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS EVENTUAIS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito
em que a Recorrente postula
pela readequação das faturas referente aos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, por apresentem valores em excesso,
além de reparação por danos morais, em razão da negativação indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$ 3.700,58 (três mil e setecentos reais e cinquenta e oito centavos).

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
no qual restou declarado inexistente o débito discutido nos autos, determinando-se que fosse readequado o valor da respectiva fatura pela média apurada do consumo dos últimos 6 meses, e condenou a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da reclamante.

3.
A parte reclamada apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

4.
Em relação as faturas objurgadas referentes aos meses de
dezembro/2020 e janeiro/2021
, inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito lançado pela empresa ENERGISA S/A. Nesse contexto, apresentando o consumidor contas mensais de energia elétrica com valores superiores à média dos meses anteriores as faturas controvertidas, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, do qual não se desincumbiu.

5
. Por outro lado, em análise as faturas apresentadas pelo Autor na peça inicial, é possível verificar elevado consumo nos meses contestados. Assim, em uma UC em que a
média mensal
corresponde a
35
kWh
, não se torna crível que o consumo de energia elétrica atinja a média de
5019kWh
e 551 kWh em apenas dois meses (dezembro/2020 e janeiro/2021) sem qualquer justificativa para o aumento abrupto, tampouco irregularidade no medidor
.

6.
Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.

7.
Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e, por consequência, a readequação da fatura questionada é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.

8.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

9.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Dano moral fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
mormente porque inexistem negativação posterior ou anterior em nome do autor.

11.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a parte Recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022